Tribunal: TJES
Processo: 5009980-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009980-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SEMEAR S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIS DE LAIA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO SEMEAR S.A. contra decisão que rejeitou, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória proposta por JORGE LUIS DE LAIA E OUTRO, o pedido de substituição de valores arrestados via penhora online por seguro garantia judicial. O agravante sustenta que o seguro garantia possui status legal equivalente ao depósito em dinheiro, garantindo a satisfação do crédito sem prejuízo aos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penhora em dinheiro pode ser substituída por seguro garantia judicial, à luz do princípio da menor onerosidade ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é medida excepcional, somente admitida quando comprovada, de forma cabal, a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, sem prejuízo ao exequente.

A ordem legal de preferência na execução deve ser observada, conferindo primazia à penhora em dinheiro, conforme o art. 835 do CPC, sendo a substituição uma exceção e não um direito absoluto do devedor.

O agravante não demonstrou que o seguro garantia judicial representa forma menos gravosa de execução, especialmente porque permaneceu inerte diante da oportunidade de depósito e somente se manifestou após atos judiciais que demandaram tempo e recursos processuais.

A conduta não colaborativa do recorrente, em afronta ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade, sem prejuízo ao exequente.

O dever de cooperação processual impõe às partes atuação diligente e tempestiva, sendo indevida a substituição da penhora quando o devedor permanece inerte e somente se manifesta após atos processuais constritivos, que demandaram tempo e recursos do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 805 e 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.181.909, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 11/04/2023; STJ, AgInt-AREsp 1.924.134, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 22/09/2022; TJSP, AI 2123888-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, DJESP 03/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009980-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SEMEAR S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIS DE LAIA E OUTRO

RELATORA: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
BANCO SEMEAR S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 45505019), na qual foi rejeitada, nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta por
JORGE LUIS DE LAIA E OUTRO
, a substituição do arresto por seguro garantia judicial.

Em suas razões (id. 9191111), o agravante almeja a reforma da decisão objurgada, defendendo que
“tanto a constrição judicial quanto o seguro garantia possuem status legal equivalente ao depósito em dinheiro, se referindo, a propósito, a títulos com alta liquidez”
, oferecendo este a mesma segurança e certeza de pagamento.

Assim, postula seja autorizado a realizar a substituição da penhora online para o seguro garantia judicial a ser contratado, garantindo a satisfação do crédito liminarmente concedido aos Agravados, sem que haja danos e prejuízo em seu desfavor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Aduz o agravante, em síntese, ter incorrido a decisão do magistrado primevo

em erro ao indeferir o pedido de substituição dos valores bloqueados por seguro garantia, já que este possui o status legal equivalente a depósito em dinheiro, em que não haveria dano aos credores.

Pois bem.

Por oportuno, acerca da

alegação no sentido de que o seguro garantia se equipara a dinheiro, na forma do art. 835, §2º, com potencial para imprimir maior liquidez e efetividade à execução, e que, ainda, a execução deve seguir na forma menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, motivo pelo qual requer seja aceito o seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da constrição
on line
efetivada, observo que a jurisprudência majoritária do c. STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior firmou orientação jurisprudencial segundo a qual somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial
. Precedentes”.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.181.909; Proc. 2022/0240283-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 11/04/2023) [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes”
.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.924.134; Proc. 2021/0213357-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/09/2022) [não existe grifo no original]

Além disso, tal como salientou o magistrado
a quo, “foi oportunizado o depósito e a parte requerida manteve-se inerte, ou seja, o requerido não demonstrou que o seguro garantia é forma menos gravosa, posto que, aguardou atos judiciais, que demandam tempo e oneram a máquina pública, para somente então manifestar-se nos autos”
.

Lado outro, a circunstância processual observada no caso em tela recomenda ser mais prudente, por ora, manter inalterada a decisão que concluiu pelo indeferimento da substituição almejada, diante da atitude não colaborativa do recorrente, em flagrante inobservância ao art. 6º, do CPC, o qual dispõe que
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Em situação semelhante:

ARRESTO CAUTELAR, EFETIVADO MEDIANTE BLOQUEIO ON LINE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ELEVADAS DAS CORRÉS AGRAVANTES, DEFERIDO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADES JURÍDICAS, PROMOVIDA POR MASSA FALIDA CONTRA EX-SÓCIAS DA EMPRESA FALIDA, APONTADAS COMO RESPONSÁVEIS PELA BANCARROTA, DITA FRAUDULENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ARRESTO POR SEGURO GARANTIA. INSURGÊNCIA TAMBÉM CONTRA REVOGAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. [...]
Embora o § 2º do art. 835 do CPC equipare o seguro garantia à penhora (aplicando-se também ao arresto, que tende a transformar-se em penhora), há que considerar. Circunstâncias processuais do caso concreto, que inviabilizam, neste momento, a substituição. Atitude não colaborativa das agravantes cujo numerário foi bloqueado, infringente do art. 6º do CPC.
[...] (TJSP; AI 2123888-11.2019.8.26.0000; Ac. 13352670; Hortolândia; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 19/02/2020; DJESP 03/03/2020; Pág. 1943)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)